Tribunal: STJ
Processo: 5047718-58.2020.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066562 - GO (2025/0383387-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VANIA BEATRIZ SOUSA COSTA MARTINS
AGRAVANTE
: MATEUS FLAERTE MARTINS
AGRAVANTE
: LARA EMANUELLE COSTA MARTINS
ADVOGADOS
: DJAN GOULART MORAIS - GO027826
LUZANA GOULART MORAIS - GO024228
AGRAVADO
: EDMAR CAETANO DE BESSA FILHO
ADVOGADO
: OLDEMAR JOSÉ DA ROCHA - GO012031
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
AUSÊNCIA. RACHA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no
do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão
art. 1.022
recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir
matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. O colegiado estadual assentou que não ficou demonstrada a alegada
participação em racha. Alterar as conclusões do acórdão impugnado
exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
03/12/2025
09/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA53152695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/12/2025 16:59:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: e5eabfde-44f9-4759-828e-377c2db8356d

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
15 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53152695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/12/2025 16:59:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: e5eabfde-44f9-4759-828e-377c2db8356d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066562 - GO (2025/0383387-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VANIA BEATRIZ SOUSA COSTA MARTINS
AGRAVANTE
: MATEUS FLAERTE MARTINS
AGRAVANTE
: LARA EMANUELLE COSTA MARTINS
ADVOGADOS
: DJAN GOULART MORAIS - GO027826

LUZANA GOULART MORAIS - GO024228
AGRAVADO
: EDMAR CAETANO DE BESSA FILHO
ADVOGADO
: OLDEMAR JOSÉ DA ROCHA - GO012031
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
AUSÊNCIA. RACHA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no
do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão
art. 1.022
recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir
matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. O colegiado estadual assentou que não ficou demonstrada a alegada
participação em racha. Alterar as conclusões do acórdão impugnado
exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VANIA BEATRIZ
SOUSA COSTA MARTINS e outros (VANIA e outros) contra decisão que não admitiu seu
Documento eletrônico VDA52812588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:07
Código de Controle do Documento: d9020c7a-e787-4c19-b1e2-630dae03760a

apelo nobre manejado contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE GOIÁS, assim ementado:

Ementa: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. NEXO CAUSAL. TEORIA DO FATO EXCLUSIVO DE
TERCEIRO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que, em Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Fixação de Pensão, julgou
procedentes os pedidos nos autos no 5047718-58 e parcialmente
procedentes os pedidos nos autos no 5032303-98, nos quais se busca
reparação por acidente de trânsito que vitimou Elísio Antônio Sousa
Martins Neto e causou lesões em Bruno Almeida Gomes
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há nexo causal entre a
conduta do apelante e o acidente. O apelante sustenta que não há nexo
causal entre sua conduta e o evento danoso, argumentando que sua
participação na suposta corrida automobilística não foi suficientemente
comprovada e, mesmo que fosse, não teria causado o acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas colhidas demonstram que o veículo Hyundai Azera,
conduzido exclusivamente por Luiz Fellipe Resende Cruz, foi o
responsável direto pelo impacto que resultou na morte de Elísio e nas
lesões de Bruno. A participação do apelante no acidente, seja por sua
presença em uma possível corrida, não foi suficientemente comprovada.
4. O Tribunal, com base nas provas, conclui que a conduta do apelante
não contribuiu para o evento danoso, afastando, portanto, sua
responsabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido para excluir a condenação do apelante da
responsabilidade pelo acidente, reconhecendo-se a inexistência de nexo
causal entre sua conduta e o evento danoso.
Tese de julgamento: “1. A ausência de nexo causal entre a conduta do
apelante e o acidente de trânsito afasta sua responsabilidade civil. 2. A
mera
participação
em
corrida
automobilística
não
configura
responsabilidade por acidente quando não comprovada a contribuição
direta para o evento danoso.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, II; CC/2002, arts. 186,
art. 5
927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.161.843/MG,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j.
TJMG,
03/04/2023;
Apelação Cível 1.0024.12.086617-3/001, Relator(a): Des.(a) Alberto
Henrique, 13a CÂMARA CÍVEL, j.

07/11/2019 (e-STJ, fl. 1.537).

Documento eletrônico VDA52812588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:07
Código de Controle do Documento: d9020c7a-e787-4c19-b1e2-630dae03760a

Opostos embargos de declaração por VANIA e outros, foram rejeitados (e-
STJ, fls. 1.597/1.604).
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 1.714/1.717).
É o relatório.

VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, VANIA e outros alegaram a violação dos arts.
1.022 do CPC, 186 e 927 do CC, bem como dissídio jurisprudencial, ao sustentarem que
o acórdão recorrido foi omisso quanto
ao conjunto probatório que demonstra a
(1)
(i)
participação de EDMAR CAETANO DE BESSA FILHO (EDMAR) em racha com o veículo
envolvido na colisão;
à responsabilidade objetiva em decorrência de racha; e
à
(ii)
(iii)
responsabilidade solidária dos participantes de racha, ainda que não haja colisão direta
com um deles;
EDMAR deve ser responsabilizado juntamente com o condutor do
(2)
veículo envolvido no acidente, por ter participado de um racha, alcoolizado e em alta
velocidade; e
a participação no racha enseja a responsabilidade solidária dos
(3)
participantes, ante o risco criado (e-STJ, fls. 1.614/1.635).

(1) Da violação do
do CPC
art. 1.022
Nas razões do especial, VANIA e outros asseveraram que o acórdão
vergastado incorreu em omissão no que se refere (i) ao conjunto probatório que
evidencia a participação de EDMAR em racha com o veículo envolvido no acidente; e (ii)
à responsabilidade objetiva e solidária decorrente da participação em racha.
Contudo, o Tribunal estadual consignou que não ficou demonstrada a alegada
participação em racha e, ainda que estivesse comprovada, não poderia ser imputado a
EDMAR resultado não causado por ele. Confira-se o trecho do acórdão:

A tese de que o apelante participava de um racha não está
suficientemente comprovada, e mesmo que comprovada tal alegação,
configuraria apenas o delito tipificado
da Lei no 9.503 (Código de
art. 308
Trânsito Brasileiro), não podendo lhe ser imputado um resultado que não
causou (e-STJ, fl. 1.533).
Documento eletrônico VDA52812588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:07
Código de Controle do Documento: d9020c7a-e787-4c19-b1e2-630dae03760a

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou sobre
todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES AFASTADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA
DOS
AUTOS.
APLICAÇÃO
DA
ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. DISCUSSÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO
VALOR.
PROPORCIONALIDADE
RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 2.229.195/RJ,
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
DJe de
– sem
4/9/2023,
6/9/2023
destaque no original)

Assim, não se vislumbra ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
Ademais, rever as conclusões quanto à não comprovação da participação de
EDMAR em racha com o condutor do veículo envolvido na colisão demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se o julgado:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ATROPELAMENTO
DE
PEDESTRE
POR
COLETIVO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
Documento eletrônico VDA52812588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:07
Código de Controle do Documento: d9020c7a-e787-4c19-b1e2-630dae03760a

CONFIGURADA. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELA
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE
TRANSPORTE. AFERIÇÃO DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E CULPA
PELO ACIDENTE. CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL E
ESTÉTICO.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
3.
VALOR
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. ÓBICE DA
4. JUROS
SÚMULA 7/STJ.
DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DATA
DO EVENTO DANOSO.
5. PENSIONAMENTO
SÚMULA N. 54/STJ.
MENSAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO
DE ATIVIDADE REMUNERADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83
/STJ. 6. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356
/STF. 7. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
2. A Corte local consignou que a empresa não logrou êxito em
comprovar a alegada existência de culpa concorrente ou exclusiva
da vítima, firmando convicção quanto à responsabilização civil da
agravante pelo acidente ocasionado ao agravado, amparada no
substrato fático-probatório dos autos. Por essa perspectiva, tendo
sido toda a controvérsia acerca da dinâmica do acidente de trânsito
apreciada e solvida à luz do acervo probatório colacionado aos
autos, a revisão do acórdão, o reconhecimento e a
responsabilização da recorrida pelo acidente de trânsito não
dependeriam de mera valoração de provas, mas sim de verdadeiro
reexame de matéria fático-probatória, pretensão que encontra óbice
na Súmula 7/STJ.
[...]
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
REsp n. 1.892.029/DF,
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
DJe de
– sem
22/6/2021,
25/6/2021
destaque no original)

O recurso, portanto, não merece ser conhecido quanto ao ponto.

Nessas condições,
do agravo para
de
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
em 3% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor de VANIA e outros, nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA52812588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:07
Código de Controle do Documento: d9020c7a-e787-4c19-b1e2-630dae03760a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.066.562 / GO
Número Registro: 2025/0383387-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
504771858 50477185820208090137
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANIA BEATRIZ SOUSA COSTA MARTINS
AGRAVANTE : MATEUS FLAERTE MARTINS
AGRAVANTE : LARA EMANUELLE COSTA MARTINS
ADVOGADOS : DJAN GOULART MORAIS - GO027826
LUZANA GOULART MORAIS - GO024228
AGRAVADO
: EDMAR CAETANO DE BESSA FILHO
ADVOGADO
: OLDEMAR JOSÉ DA ROCHA - GO012031
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA52998321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:08:11
Código de Controle do Documento: 00ec7a34-7e51-41d8-b8f2-ab808689034f

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:08:11
Código de Controle do Documento: 00ec7a34-7e51-41d8-b8f2-ab808689034f